Tribunal: TJES
Processo: 5039182-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039182-85.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAELIO DE JESUS REIS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5039182-85.2025.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LAELIO DE JESUS REIS
RECORRIDO:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. REGULARIZAÇÃO DE PREPARO E PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO QUANTO AO PRAZO DE PREPARO. PRAZO PEREMPTÓRIO E AUTÔNOMO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo interno interposto por LAELIO DE JESUS REIS contra decisão monocrática que não conheceu de seu Recurso Inominado por deserção. Alega LAELIO DE JESUS REIS, em sua petição inicial, que atuava como motorista de aplicativo e teve sua conta indevidamente bloqueada pela requerida sob pretexto de "apontamentos criminais" inexistentes ou irrelevantes, o que prejudicou seu sustento. Para tanto, sustenta a parte requerente que a desativação foi arbitrária, violou o contraditório e a boa-fé contratual, além de requerer indenização por lucros cessantes e danos morais. Por fim, busca a parte demandante que seja determinada a reativação de sua conta na plataforma Uber e a condenação da ré ao pagamento das indenizações pleiteadas.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"Ante o exposto, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo interno, apresentando os seguintes argumentos: a decisão monocrática violou a presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC); o Tema 1178 do STJ veda o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade; a oposição de embargos de declaração deveria interromper o prazo para a regularização do preparo ou comprovação da pobreza. Por outro lado, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado sustentando que o recorrente não fez prova da hipossuficiência, alegando ainda a validade da rescisão contratual unilateral baseada em infração às políticas de segurança e comportamento inadequado do motorista.

4. Ao receber os autos, este Relator, fundamentado no Enunciado nº 02 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, proferiu despacho determinando que o recorrente, no prazo de 48 horas, comprovasse documentalmente a hipossuficiência ou recolhesse o preparo, sob pena de deserção. Em vez de cumprir a determinação documental (juntada de CTPS, extratos ou imposto de renda), o recorrente opôs Embargos de Declaração contra o referido despacho.

5. Sobreveio decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios, por inexistência de vício formal e não conheceu do Recurso Inominado por ser manifestamente inadmissível, ante o reconhecimento da deserção, destacando que a via aclaratória não interrompe o prazo peremptório de 48 horas para o preparo no rito da Lei 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em determinar se a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 para a comprovação do preparo ou da miserabilidade jurídica, quando houver determinação judicial expressa de regularização sob pena de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. No sistema dos Juizados Especiais, o preparo recursal é matéria de ordem pública e deve ser efetuado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95).

8. Na hipótese, o Relator, em observância ao Enunciado nº 02 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, oportunizou ao recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher o preparo.

9. A interposição de embargos de declaração, embora interrompa o prazo para a interposição de outros recursos (art. 1.026 do CPC e art. 50 da Lei nº 9.099/95), não possui o condão de interromper o prazo peremptório para a comprovação do preparo ou da regularização da assistência judiciária gratuita.

10. O prazo para preparo é autônomo e contínuo, não se sujeitando à interrupção pela via aclaratória, uma vez que se trata de pressuposto objetivo de admissibilidade de um recurso já interposto, e não de prazo para nova insurgência.

11. Verificou-se a inércia da parte agravante que, em vez de cumprir a diligência documental determinada para comprovar sua necessidade financeira, optou exclusivamente pela oposição de embargos, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

12. A ausência de prova documental da hipossuficiência, após expressa determinação, aliada à falta de recolhimento das custas no prazo legal, impõe o reconhecimento inequívoco da deserção.

IV. DISPOSITIVO

13. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ser manifestamente inadmissível em razão da deserção.

14. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor corrigido da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, caso venha a ser deferida a gratuidade, o que não ocorreu até o presente momento pela desídia da parte em comprovar sua condição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)